Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-74.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015366-74.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), PEREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 68.322.601/0001-54 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 68.322.601/0001-54 (EMBARGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS
DA EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA
NÃO
PROVIDO
.

UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DA EXEQUENTE PROVIOD. RECURSO DA EXECUTADA
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, pela exequente e, de outro, pela sociedade de advogados executada, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais. A primeira embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC para majoração dos honorários recursais. A segunda embargante sustentou omissão e erro de premissa quanto à interpretação do título executivo judicial, à autonomia da reconvenção, aos limites do efeito devolutivo da apelação e à alegada violação da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso anteriormente interposto; e (
ii
) estabelecer se o julgado apresentou omissão ou erro de premissa quanto à interpretação do título executivo judicial e à redistribuição da sucumbência decorrente do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, desde que haja condenação prévia em honorários.

A decisão de origem condenou a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico decorrente do excesso de execução reconhecido, circunstância que autoriza a incidência da majoração recursal.

O trabalho adicional desenvolvido pelos patronos da parte vencedora na instância recursal, mediante apresentação de contrarrazões e acompanhamento do recurso, justifica a elevação dos honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor do excesso de execução.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao alcance da condenação sucumbencial após a reforma parcial da sentença e consignou que o rateio global da sucumbência abrangia todas as verbas fixadas no dispositivo sentencial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que adote conclusão desfavorável à parte recorrente.

Eventuais divergências quanto à interpretação da decisão do Superior Tribunal de Justiça ou alegações relacionadas a equívocos de cálculo das partes não autorizam a modificação dos limites da coisa julgada nem caracterizam vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O desprovimento integral de recurso anteriormente interposto impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando existente condenação prévia em honorários.

A adequada fundamentação do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que a conclusão adotada contrarie os interesses da parte recorrente.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da controvérsia ou modificar interpretação já fundamentadamente adotada pelo órgão julgador.

A redistribuição global da sucumbência determinada em decisão transitada em julgado alcança todas as verbas sucumbenciais abrangidas pelo respectivo comando judicial, salvo ressalva expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015366-74.2026.8.11.000
0

JANIDES DE SOUSA FERNANDES
X
PEREIRA ADVOGADOS
.

PEREIRA ADVOGADOS X JANIDES DE SOUSA FERNANDES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois Recursos de E
mbargos de
D
eclaração
interposto por
JANIDES DE SOUSA FERNANDES
e
pela sociedade
PEREIRA ADVOGADOS
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela referida banca jurídica, mantendo a decisão que reconheceu o excesso de execução nos honorários sucumbenciais.

Para tanto, o
primeiro embargante,
Janides
de Sousa Fernandes, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a regra prevista no artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, diante do desprovimento integral do recurso da parte adversa, mostra-se obrigatória a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem em favor de seus patronos, como compensação pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal.

Por sua vez, a segunda embargante, Pereira Advogados, alega a existência de vícios de omissão e erro de premissa no julgado.

Sustenta que o colegiado não enfrentou adequadamente a tese da autonomia estrutural da reconvenção e os limites do efeito devolutivo da apelação anteriormente julgada.

Afirma que a interpretação conferida por este Tribunal violou a coisa julgada e a isonomia, além de questionar o entendimento adotado sobre a manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia.

As partes foram devidamente intimadas para apresentarem contrarrazões em observância ao princípio do contraditório, oportunidade em que cada qual pugnou pel
o

desprovimento
do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que se refere ao inconformismo manifestado por
Janides
de Sousa Fernandes, verifico que a omissão apontada realmente ocorreu.

Com efeito, o
ordenamento processual civil vigente estabelece o dever de o tribunal majorar a verba honorária fixada anteriormente quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, desde que haja condenação prévia em honorários na decisão recorrida.

No caso examinado, o Juízo de origem, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido com o excesso de execução reconhecido.

Assim, c
onsiderando que o agravo de instrumento manejado pela Pereira Advogados foi desprovido por esta Quarta Câmara, a majoração da verba honorária é medida que se impõe, nos termos do artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil.

O trabalho adicional realizado pelos advogados do embargado, consistente na apresentação de contrarrazões e no acompanhamento do feito nesta instância, deve ser remunerado.

Assim,
deve ser acolhida
a pretensão integrativa para elevar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono de
Janides
de Sousa Fernandes de 10% para 11% sobre o valor do excesso de execução.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela sociedade Pereira Advogados, o resultado é diverso
, pois o
acórdão combatido analisou de forma clara e exaustiva a controvérsia sobre o alcance da condenação sucumbencial após a reforma parcial da sentença.

Na oportunidade, a
decisão colegiada foi explícita ao consignar que a determinação de rateio global de 50% para cada litigante abrangeu todas as verbas estabelecidas no dispositivo da sentença, não havendo ressalva que preservasse a integralidade dos honorários vinculados à reconvenção.

O descontentamento da recorrente com a interpretação lógico-sistemática conferida ao título executivo judicial não autoriza a utilização dos
aclaratórios
para a rediscussão do mérito
, pois e
ste Tribunal enfrentou o argumento da autonomia da reconvenção e concluiu que o comando de redistribuição da sucumbência, motivado pelo decaimento igualitário das partes, superou os critérios anteriormente fixados.

Assim, i
nexiste vício de omissão quando o julgador fundamenta sua convicção de maneira suficiente, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

As alegações sobre erro de premissa quanto à decisão do Superior Tribunal de Justiça ou sobre a conduta processual do agravado também não prosperam.

O acórdão registrou que eventuais equívocos de cálculo cometidos pelas partes não possuem o condão de alterar os limites da coisa julgada ou de autorizar o descumprimento do título executivo.

Feitas essas considerações, nota-se que a
pretensão da embargante revela mero intuito infringente, buscando modificar o julgamento que lhe foi desfavorável, providência que deve ser buscada pelas vias recursais apropriadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
Janides
de Sousa Fernandes para
suprir a
omissão
e
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos seus patronos para 11% sobre o valor do excesso de execução; e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Pereira Advogados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026